Tribunal: TJES
Processo: 0029459-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029459-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO LOPES BOREL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas constantes nos autos comprovam a materialidade do crime do art. 28 da lei 11.343/06, através do auto de apreensão (fls. 19), do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 20) do boletim unificado n.° 40991874 (fls. 25/26), e o laudo toxicológico definitivo (fls. 117).
2. A autoria também foi demonstrada na confissão extrajudicial do apelante, bem como nos depoimentos das testemunhas policiais militares, em Juízo, relatando que durante abordagem e busca, localizaram os 02 (dois pinos de cocaína), que o acusado afirmou que se destinavam ao seu próprio uso.
3. É certo que referida quantidade, é compatível com o consumo individual e não há prova judicial hábil a absolver o réu, pelo delito narrado na denúncia, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da sentença.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0029459-79.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO LOPES BOREL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
RONALDO LOPES BOREL
, contra sentença (fls. 195/196) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do delito de
posse de drogas para o consumo próprio
(art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida pela VEPEMA, pelo período de 01 (um) mês.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição por insuficiência probatória (fls. 204//205).

Acerca dos fatos
, narra denúncia
que, na noite de 26/11/2019, na Rua Valdir Junge, Bairro Alvorada, Vila-Velha/ES, policiais militares abordaram o réu, dentro do veículo CITROEN C3, placas MTV2647, e em busca encontraram 02 (dois) pinos de cocaína, tendo ele reconhecido a propriedade e informado que se destinavam ao consumo próprio.

No que se refere ao pleito
absolutório
, registro que constatei que, em suas razões, a Defensoria fez menção ao crime do art. 16 da Lei 10.826/03, equivocadamente. Todavia, passo a analisar o pedido de absolvição em relação ao tipo previsto no art. 28, da Lei de tóxicos.

Após detida análise do acervo probatório, coaduno com o entendimento do MM. Juiz de Direito, no sentido de que restou comprovada a materialidade através do auto de apreensão (fls. 19), do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 20) do boletim unificado n.° 40991874 (fls. 25/26), e o laudo toxicológico definitivo (fls. 117).

De igual modo, tenho que a autoria delitiva ficou estampada nas provas orais, em especial nas declarações dos policiais ANDRÉ TURRA MONTEIRO e JHONNY RANGEL CARDOSO, que ouvidos em juízo (fls. 188), confirmaram que durante abordagem e busca, localizaram os materiais apreendidos (02 dois pinos de cocaína), e que o acusado afirmou que seriam para uso próprio.

No mesmo sentido foi o depoimento do acusado, na fase policial (fls. 15/15-verso), reconhecendo que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, sendo para seu uso pessoal.

Portanto, diante do apurado, inviável acolher a tese defensiva, impondo-se a manutenção da sentença condenatória pelo delito de posse de droga, para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10450616),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.